Tribunal: TJDFT
Processo: 0744849-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. Havendo indícios mínimos da prática de fato típico em contexto de violência doméstica, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da alegada aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente sem lastro probatório mínimo acerca dos fatos a ele imputados.
2. Na espécie, apesar de o fato narrado pela vítima não ostentar, isoladamente, elevada gravidade, não há ilegalidade na decisão que afere a necessidade de imposição de medidas protetivas de urgência com base na narrativa da ofendida de que, durante o relacionamento, já sofreu violência psicológica e física, consoante registros anteriores de boletim de ocorrência e respostas ao questionário de violência doméstica, sobretudo porque as medidas protetivas aplicadas não são tão gravosas e a ingerência no direito de ir e vir do paciente é pequena. Assim, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, não se constata constrangimento ilegal na manutenção, por ora, das medidas protetivas de urgência.
3. A Lei n.o 11.340/2006 estabelece, entre as medidas protetivas de urgência, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, bem como autoriza a apreensão imediata da arma de fogo sob posse do agressor, consoante disposição dos artigos 18, inciso IV, e 22, inciso I. Assim, não há ilegalidade na decisão que determinou que o porte de arma do paciente, que é agente de segurança em tribunal, seja restrito ao uso em serviço.
4. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada, mantendo a decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.